Tribunal: TJDFT
Processo: 0721618-35.2021.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0721618-35.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: WALISSON SOARES DOS SANTOS D E S P A C H O Ao ID 38692374, a NATJUS afirmou que, “para emissão de Nota Técnica, o NatJus/TJDFT solicita que seja anexado ao processo relatório médico circunstanciado e justificado, especialmente em relação à indicação da medicação que está sendo pleiteada.” Nesse contexto, ao intime-se o WALISSON SOARES DOS SANTOS para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos o relatório médico circunstanciado e justificado, documento essencial à emissão da nota técnica sobre o tratamento objeto destes autos. Após, remetam-se os autos à NATJUS, para a elaboração da nota técnica. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator